Tribunal: TJDFT
Processo: 0001378-11.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DAS PARTES. MEDIDAS PROTETIVAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC. ADEQUAÇÃO. TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES RESTRITAS DE APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que, conforme se depreende de atenta leitura da ementa e do voto condutor do v. acórdão, todas as questões aptas a julgamento foram dirimidas por esta eg. Turma, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados.

2. Os embargos de declaração não se amoldam à disposição legal prevista no art. 942, § 3o, do CPC, embora a conclusão do julgamento tenha sido por maioria, razão pela qual a técnica de julgamento adotada mostrou-se adequada.

3. A ausência dos vícios apontados e a pretensão de rediscutir a matéria, evidenciam o intuito de protelar o feito.

4. Embargos de declaração rejeitados.